Tribunal: STF
Processo: Rcl 51894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. INADMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. NÃO ENCAMINHAMENTO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO.



     



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, proposta por Telemar Norte Leste S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Processo nº 0000505-12.2014.5.05.0462, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte para análise de recurso extraordinário.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de execução, em que intimada a ora reclamante para cumprir a obrigação de fazer, relativa ao restabelecimento da participação do trabalhador no plano de saúde empresarial, nas mesmas condições praticadas até sua exclusão, sob pena do pagamento de multa diária;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, a impugnação aos cálculos. Entendeu correto o cálculo do valor principal (referente à execução das astreintes); no entanto, reputou necessária retificação apenas com relação aos juros de mora;



    (iii) contra a sentença de liquidação, interposto agravo de petição, que não foi conhecido, ao fundamento de que a decisão que julga a impugnação aos cálculos é interlocutória, de modo que irrecorrível de imediato, à luz dos arts. 893, § 1º, e 897, "a", da CLT (“Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: [...] § 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva”; “Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções”);



    (iv) manejado agravo de instrumento, foi desprovido mediante acórdão da 4ª Turma do TRT-5, mantida a orientação de que não cabe o agravo de petição contra decisão interlocutória;



    (v) contra o acórdão, apresentado recurso extraordinário, que teve seu processamento obstado. A Corte reclamada assinalou inviável o apelo extremo, porquanto a decisão do Tribunal Regional do Trabalho não denota decisum de última instância;



    (vi) manejado agravo de instrumento, a Corte reclamada indeferiu seu processamento, por reputar inadequada a modalidade recursal para impugnar a decisão monocrática do Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que obsta o processamento do recurso extraordinário.



    3. A reclamante alega que já foi aprovado seu plano de recuperação judicial; dessa maneira, nenhum ato de constrição de seu patrimônio pode ser levado a efeito. Acresce não caber recurso de revista contra a decisão prolatada em agravo de instrumento, nos termos da Súmula 218 do TST (“É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”). 



    Dessume, assim, que a decisão proferida em sede de execução pelo TRT-5 é definitiva e se deu em última instância. No ponto, deduz que “primeiro, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região está decidindo o mérito do Agravo (o que faz ao dizer, na admissibilidade deste, que não cabe o Recurso Extraordinário – o que já havia decidido, aliás, ao denegar o seguimento deste último); segundo, está determinando o prosseguimento do feito executório, o que levará à prática de atos expropriatórios contra a Reclamante, empresa em recuperação judicial”. 



    Defende usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise do agravo interposto na forma do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste Casa para o julgamento do agravo em recurso extraordinário.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. Alega-se, na presente reclamação, que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região usurpou a competência desta Suprema Corte ao indeferir o processamento do agravo em recurso extraordinário, que, a seu turno, teria sido interposto contra decisão proferida em última instância, conforme a Súmula 218/TST (“É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”).



    3. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região obstou o processamento do recurso extraordinário manejado pela ora reclamante, à consideração de que “não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho”. Na sequência, manejado agravo de instrumento contra essa decisão, a Corte reclamada novamente indeferiu o processamento do recurso, verbis (grifei): 



     



    “A Reclamada interpõe AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão Id no 08354b9 que indeferiu o processamento do seu Recurso Extraordinário. 



    Ocorre que o Agravo de Instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União.



    Nesse sentido já decidiu o STF:



     Decisão: 1. Trata-se de agravo de decisão que deixou de admitir recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente. No recurso extraordinário, a recorrente, com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição, aponta ofensa aos artigos 5º, I, XXXV, LV, e 170 da Carta Magna, asseverando, em suma, que não lhe é exigível a realização de preparo por estar em recuperação judicial. O recurso foi inadmitido, por deserção. Em suas razões, a agravante alega que recolheu devidamente as custas processuais. 2. O recurso extraordinário foi interposto de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que negou provimento a agravo de instrumento. Desse modo, tal matéria estava sujeita a recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, órgão colegiado competente. Diante desse quadro, não se pode conhecer do extraordinário ante o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, confira-se:ARE 682.687 AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/11/2012; AI 800.149 ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/09/2010; AI 689.741 AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/04/2009. 3. Ainda que superado esse grave óbice, a intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. É que o acórdão impugnado foi publicado no dia 12/11/2010 (sexta-feira), de modo que o prazo do art. 508 do CPC encerrou-se em 23/11/2010 (terça-feira). Como o recurso foi protocolizado perante o Tribunal Regional do Trabalho no dia 14/02/2011 (segunda-feira), revela-se extemporâneo. 4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo (RISTF, art. 21, § 1o). Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de abril de 2014.Ministro Teori Zavascki Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 800968 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 03/04/2014, Data de Publicação: DJe-070DIVULG 08/04/2014 PUBLIC 09/04/2014)



    Ressalto, por fim, que não existe fluxo processual para que o Supremo Tribunal Federal reveja decisões de Tribunal Regional que ainda não passaram pelo crivo do seu Tribunal Superior.



    Ante as considerações acima expostas, indefiro o processamento do recurso.



    Notifique-se.



    Após, certifique-se o decurso de prazo e baixem os autos à Vara de Origem para o regular prosseguimento do feito”. 



    4. Ocorre que, consoante o reiterado entendimento deste Supremo Tribunal Federal, “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7.5.2004).



    5. Nesse contexto, não caracterizada a competência desta Suprema Corte para apreciação do recurso extraordinário na hipótese em que interposto de decisão de Tribunal Regional do Trabalho, ainda que exarada, a decisão recorrida, em sede de agravo de instrumento. Inteligência da Súmula 322/STF (“Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal).



    6. A propósito, reporto-me, a título exemplificativo, aos seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que “não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União”. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 42799 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.01.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    [...]



    3. Como assentado na decisão agravada, a Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao agravo interposto contra decisão pela qual não se conheceu da exceção de pré-executividade formulada por Tajima do Brasil Representação Comercial Ltda. por não caberem recursos de decisões interlocutórias não terminativas na execução trabalhista.



    Contra essa decisão Tajima do Brasil Representação Comercial Ltda. interpôs recurso extraordinário, inadmitido por incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido interposto agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário Inexiste a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal. 



    No inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil se estabelece a competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. No § 1º do referido diploma legal se dispõe que “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”. 



    A reclamante sequer interpôs o agravo contra a inadmissão de seu recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, valendo-se diretamente da reclamação como se fosse verdadeiro sucedâneo recursal. 



    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento” (RE n. 250.773-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 7.5.2004). Confira: [...]” 



    (Rcl 36202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Agravo regimental a que se nega provimento”



    [...]



    “A decisão agravada não merece reforma. 



    A Súmula 218/TST não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais do Trabalho em última instância. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos processos trabalhistas, o recurso extraordinário só é cabível quando interposto de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    (AI 831438 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 16.4.2012).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho, tendo em vista que o acesso a esta Corte pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, só será possível quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. II - Embargos de declaração recebidos em agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.149-ED/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24.09.2010). 



    7. Colho, na mesma linha, a seguinte decisão monocrática: Rcl 50697, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 21.02.2022. 



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora